Tribunal: STF
Processo: ARE 1387149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESITÊNCIA. TEMA 530. CONDIÇÕES. OBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO.



    DECISÃO: Trata-se de Petição/STF 68.664/2022 (doc. 35) de Jadlog Logística Ltda. requerendo a desistência do mandamus, que deu origem ao extraordinário, na forma ao Tema 530 da RG do STF, subscrito por advogado com poderes bastante (doc. 36).



    É o relatório. DECIDO. 



    Com efeito, no julgamento do RE 669.367, Redatora do acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2014, Tema 530, o Plenário desta Corte assentou que o mandado de segurança admite desistência a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente da concordância do impetrado. Confira-se a tese de repercussão geral firmada: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.“



     Nada obstante, o referido entendimento tem sido excepcionalmente afastado nas hipóteses em que o pedido de desistência da ação mandamental tem o inequívoco propósito de burlar a autoridade das decisões desta Corte. Confiram-se: MS 29.632-ED-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 7/6/2016; MS 29.715-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 3/8/2015; ARE 1.074.161-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edosn Fachin, DJe de 3/12/2020; e RE 434.519-AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 5/12/2019, esse último assim ementado:



     
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR COMISSIONADO. VÍNCULO COM O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. 
 
1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária.



      2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR).



      3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF.



      4. Além disso, a superveniente investidura da impetrante em cargo público não importou no alegado prejuízo da impetração. Em primeiro lugar, porque a nomeação em cargo efetivo não afeta a discussão sobre o vínculo previdenciário durante o anterior exercício exclusivo de cargo em comissão. Em segundo lugar, porque a determinação sobre a vinculação ao regime previdenciário próprio ou geral tem repercussão sobre a titularidade das contribuições previdenciárias e, consequentemente, sobre a compensação entre os regimes. Em terceiro lugar, porque a definição da data de vinculação ao regime próprio de previdência é determinante para identificação do regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício previdenciário.



      5. Diante disso, a mera cessação de eficácia da liminar não basta para o desfazimento das situações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Em realidade, levaria à consolidação da contabilização das contribuições vertidas ao regime próprio. Exige-se, por essa razão, solução de mérito para que se assente a impossibilidade de vinculação da impetrante ao regime próprio de previdência no período anterior à sua investidura em cargo efetivo.



      6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário.“



    Contudo, as circunstâncias que autorizaram o afastamento da tese do Tema 530  nos casos supramencionados não estão presentes na hipótese dos autos, uma vez que o recurso extraordinário interposto pela parte impetrante, ora agravada, não teve seu mérito analisado por esta Corte. A causa restou julgada pelo óbice da natureza infraconstitucional da demanda, sendo vedada análise de matéria reflexa ao texto constitucional em sede extraordinária.



     Ademais, in casu, a desistência do mandamus ocasiona a manutenção do ato impugnado, não se mostrando, prima facie onde reside o eventual benefício ao desistente.



    Nesse contexto, não há se falar em burla à autoridade de decisão desta Corte, sendo forçoso reconhecer a validade do pedido de desistência do mandado de segurança e a consequente homologação.



    Ex positis, HOMOLOGO a desistência requerida para todos efeitos legais, com fundamento nos artigos 21, VIII, do RISTF e 485, VIII, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente